Tribunal: TJSP
Processo: 1002191-94.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CONDOMÍNIO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – DEMANDA DECORRENTE DA PROPRIEDADE DE COISA COMUM - MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I DESTE TRIBUNAL - TRATANDO-SE DE AÇÃO QUE VERSA SOBRE PROPRIEDADE DE COISA COMUM, NÃO RELACIONADA ÀS MATÉRIAS ESPECÍFICAS DE COMPETÊNCIA DESTA CÂMARA, IMPÕE-SE DETERMINAR A REMESSA PARA REDISTRIBUIÇÃO À SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I DO

Ementa:
CONDOMÍNIO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – DEMANDA DECORRENTE DA PROPRIEDADE DE COISA COMUM - MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I DESTE TRIBUNAL - TRATANDO-SE DE AÇÃO QUE VERSA SOBRE PROPRIEDADE DE COISA COMUM, NÃO RELACIONADA ÀS MATÉRIAS ESPECÍFICAS DE COMPETÊNCIA DESTA CÂMARA, IMPÕE-SE DETERMINAR A REMESSA PARA REDISTRIBUIÇÃO À SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000989175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002191-94.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante ELBIO ORLANDO TOMASELLI, são apelados ROSELI
TADEIA TOMASELLI, GYLLIARD TOMASELLI, GYSLEINE TADEIA
TOMASELLI (NÃO CITADO), ELBIO TOMASELLI (NÃO CITADO) e
AUTO SOCORRO TOMASELLI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO No 1002191-94.2019.8.26.0564
APELANTE(S): ELBIO ORLANDO TOMASELLI
APELADO(S): ROSELI TADEA TOMASELLI E OUTROS
ORIGEM: COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
6a
VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.373
CONDOMÍNIO
-
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUEL

DEMANDA
DECORRENTE
DA
PROPRIEDADE DE COISA COMUM -
MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I
DESTE TRIBUNAL - TRATANDO-SE DE
AÇÃO
QUE
VERSA
SOBRE
PROPRIEDADE DE COISA COMUM, NÃO
RELACIONADA
ÀS
MATÉRIAS
ESPECÍFICAS DE COMPETÊNCIA DESTA
CÂMARA, IMPÕE-SE DETERMINAR A
REMESSA PARA REDISTRIBUIÇÃO À
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE
Trata-se de ação de arbitramento de aluguel,
extinto o processo sem resolução do mérito pela r. sentença de fls. 31,
diante do indeferimento da inicial, cujo relatório fica aqui incorporado.
Inconformado com a solução adotada em
primeiro grau apela o autor Elbio Orlando (fls. 33/39).
Alega, em suma, que é válida a fixação do
valor da causa em 0,5% do valor venal da construção. Pugna pela
realização de perícia para a fixação do aluguel, possibilitando a alteração
do valor atribuído à causa. Pede a modificação do julgado.
Desenvolve, nesta sede, os argumentos
colocados à consideração do juízo, buscando, assim, a reforma do
pronunciamento jurisdicional.

Recurso regularmente processado, com
contrariedade a fls. 88/100.
É o relatório.
Segundo o relato da petição inicial, as
partes são cotitulares do domínio de imóvel em questão, que é ocupado
exclusivamente pela demandada e seus filhos e, por isso, pretende a
condenação dos réus ao pagamento de valor que corresponda à
compensação pelo uso do bem comum.
Trata-se, pois, de demanda alusiva a direito
de propriedade de coisa comum, não existindo relação locatícia a
identificar.
A matéria, na verdade é inerente à
competência da Subseção de Direito Privado I deste Tribunal.

Nesse sentido a jurisprudência deste Corte:

“COMPETÊNCIA
RECURSAL
-
Apelação - Ação de arbitramento de
aluguel
de
coisa
comum
-
Imóvel
partilhado em ação de separação judicial -
Matéria que não se insere na competência
da Subseção de Direito Privado III -
Competência de uma das Câmaras integrantes da Subseção de Direito
Privado I, deste E. Tribunal de Justiça -
Incidência do art. 5o, inciso I, itens “I.12”
e “I.27”, da Resolução no 623/2013 do
OETJSP - Redistribuição determinada -
RECURSO NÃO CONHECIDO, com
determinação de redistribuição para a
Subseção de Direito Privado I”. (Apelação
no 1003746-88.2015.8.26.0079 35a Câm.
Rel. Des. SERGIO ALFIERI J. 19/2/2018)

“Ação de arbitramento de aluguel,
ajuizada por ex-cônjuge, relativa a imóvel
objeto de partilha em divórcio consensual.
Nos termos da Resolução no 194/2004 do
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, compete preferencialmente à 1a a
10a Câmara da Seção de Direito Privado
processar e julgar as ações referentes à
venda e administração da coisa comum.
Recurso não conhecido, determinada a
remessa dos autos a uma das Câmaras
supramencionadas”.

(A.I..
no
0019587-57.2013.8.26.0000 34a Câm. Rel.
Des. GOMES VARJÃO J. 11/3/2013)
Assim, havendo incompetência absoluta,
impõe-se determinar o encaminhamento dos autos para redistribuição a
uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I.
Ante o exposto, não conheço do recurso,
determinando a remessa dos autos para redistribuição.
LUIZ EURICO
RELATOR